Tribunal: TJMT
Processo: 1013739-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013739-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (IMPETRANTE), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), LAURO JOSE DIAS - CPF: 580.865.951-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON GONCALVES NUNES - CPF: 955.101.171-68 (ADVOGADO), ELSON GONCALVES NUNES - CPF: 955.101.171-68 (IMPETRANTE), WARLEN FLORIANO PIRES DE LIMA - CPF: 049.936.441-40 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM A EXISTÊNCIA DE LAÇOS ENTRE O INCREPADO E ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS –– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, diante do risco que a liberdade do paciente representa à segurança de toda a coletividade, inferido em razão do
modus operandi
empregado na execução do delito e do seu possível envolvimento com facções criminosas, que demonstra a maior gravidade do crime e a periculosidade social do suspeito, a justificar a sua retirada cautelar da sociedade para resguardar a segurança pública, porquanto insuficientes as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. VILSON DE SOUZA PINHEIRO E

DR. ELSON GONÇALVES NUNES

PACIENTE(S)

WARLEN FLORIANO PIRES DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, por
manter a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §2o, inc. V, §2o-A, inc. I, do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os firmatários do remédio heroico que
a fundamentação despendida no decreto que manteve a prisão preventiva se apresenta inidônea,
porquanto afirmam fundar-se unicamente na gravidade abstrata do delito, sem indicar os fatores concretos que revelam o risco que a liberdade do paciente representa ao meio social, à instrução criminal e à escorreita aplicação da lei penal.

A respeito, argumentam que o
paciente permaneceu em liberdade desde 16/04/2021 (data da possível ocorrência do fato) até 20/05/2021 (data da prisão do paciente)
, sem que se tenha notícia de que tenha cometido qualquer outro delito ou que tenha intimidado por qualquer meio as vítimas e/ou testemunhas, ademais, alegam que o paciente também não se ausentou do distrito da culpa.

Lado outro, ressaltam os predicativos pessoais do encarcerado, notadamente a primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa e labor lícito (ajudante metalúrgico) e concluem ser
suficiente a submissão do acusado ao cumprimento das cautelares não prisionais, previstas no art. 319 do CPP
.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que os efeitos da decisão que decretou a sua prisão sejam suspensos, com a consequente expedição do alvará de soltura. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, para que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a sua prisão preventiva, aplicando-se, se necessário, uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 96271978 ao ID 96271994.

Em razão da ausência de prova pré-constituída foi concedido prazo para os impetrantes emendarem a inicial, o que foi atendido com a juntada da petição e dos documentos sob o ID 97184521 ao ID 97184524.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 97368453) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 99265964.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 100141954).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Warlen Floriano Pires de Lima
se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2o, inc. II, §2o-A, inc. I, do CP), pois, exercendo grave ameaça com uso ostensivo de uma arma de fogo e após a restrição da liberdade das vítimas
Lauro José Dias, Rosilene Barbosa de Souza Dias
e da filha adolescente do casal, teria subtraído uma caminhonete Toyota Hilux – Placa: NUA-7887, uma televisão, um computador, dois aparelhos celulares, uma batedeira, um anel e uma aliança.

O ora paciente teve sua prisão preventiva decretada em
30/04/2021
, nos autos do procedimento cautelar criminal no 1000694-92.2021.8.11.0014, tendo sido efetuada a sua prisão em
20/05/2021
, mantida durante a audiência de custódia realizada em
21/05/2021
, perdurando até o momento.

Irresignados com a manutenção do increpado em cárcere provisório, a i. defesa impetrou o presente
mandamus
, por meio do qual pretende a concessão da liberdade provisória ao increpado, mesmo que condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas, ao que passo à análise das teses defensivas arguidas na inicial.

Como já frisado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, os impetrantes
não cuidaram de instruir satisfatoriamente o feito
com prova capaz de comprovar a alardeada coação ilegal na decisão constritiva, em razão da alegada inidoneidade da fundamentação despendida e ausência do
periculum libertatis,
haja vista não ter colacionado aos autos do remédio heroico a cópia integral da ação penal, limitando-se tão somente ao édito que negou o pedido de revogação da prisão preventiva.

E, como se sabe, o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado, capaz de evidenciar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito ambulatorial dos pacientes.

Aliás, constitui ônus do impetrante a instrução do feito, visto tratar-se de profissional tecnicamente preparado, com melhor domínio sobre a questão jurídica, mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações, não cabendo ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do
mandamus
, uma vez que não há como exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado.

À vista disso, diante da insuficiência da prova amealhada ao feito, imprescindível que seja considerado o
princípio da confiança do d. juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, possui maiores condições de avaliar a necessidade da custódia provisória.

Portanto, por ter o d. magistrado singular afirmado nas informações que prestou nesse
writ
que a prisão preventiva dos favorecidos nessa ordem é indispensável para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta dos crimes perpetrados, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, não me resta outra alternativa a não ser acolher tais fundamentos e entender como devidamente justificada a custódia provisória na existência de elementos concretos que satisfazem os requisitos legais da medida extremada.

A propósito, examinando detidamente a decisão combatida, constato que o crime de roubo circunstanciado imputado ao paciente admite a prisão preventiva [art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, CP] porque é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos, a satisfazer a hipótese de admissibilidade do
art. 313, inc. I, do CPP
.

Verifica-se que o d. magistrado singular afirmou a existência de elementos suficientes indicando o provável envolvimento do flagrado no cometimento do roubo circunstanciado, máxime porque reconhecido pelo ofendido como executor do assalto, mediante termo de reconhecimento fotográfico, em conjunto com os demais documentos contidos nos autos investigativos, tais como o boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão de objetos (
fumus comissi delicti
).

Demais a isso, quanto ao
periculum libertatis
, destacou a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, evidenciada no seu
modus operandi
, uma vez que o suspeito, aproveitando-se do horário de repouso noturno, teria invadido a residência das vítimas e, mediante violência ou grave ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo, subtraído seus bens, e, em seguida, também teria restringido a liberdade de locomoção dos ofendidos, a exigir a sua retirada cautelar da sociedade para a
salvaguarda da segurança pública.

E mais, aduz que as
investigações apontaram possíveis laços do representado com facções criminosas
, uma vez que ostenta tais predicados em suas redes sociais, o que evidencia a sua contumácia delitiva, a justificar, com mais razão, a sua manutenção em cárcere provisório para a proteção de todo o corpo social.

Desta feita, à semelhança do que externado pelo d. juízo singular, concluo que a liberdade do paciente representa um perigo real à ordem social e à segurança de toda a sociedade, pois, conquanto não ostente outras anotações penais, foi reconhecido pelo ofendido
Lauro José Dias
como o sujeito que entrou em sua residência, e, mediante o emprego de arma de fogo, ameaçou sua família, levou seus bens e restringiu a liberdade de locomoção dos presentes, deixando em evidência uma gravidade que supera aquela prevista abstratamente nos tipos penais.

Logo, confrontando-se os direitos do indivíduo segregado – como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública – garantido a toda coletividade – imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção da sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes.

Desta feita, resguarda-se o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez em liberdade, o sujeito reincida no mundo da ilicitude, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Assim, resta induvidoso que o crime imputado admite a prisão preventiva, que se faz indispensável para a garantia da ordem pública, estando satisfeitos dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
a afastar as alegações defensivas de que o decreto prisional não está idoneamente fundamentação.

Com isso, não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do favorecido nessa ordem, tampouco substituí-la por providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, uma vez que estas seriam inócuas para garantir a segurança de toda a sociedade, pois a aparente reiteração do indivíduo no cometimento de crimes contra o patrimônio revela a sua periculosidade social e a incapacidade que possui de controlar o seu espírito transgressor da lei, mostrando-se a prisão preventiva a única medida cautelar capaz de garantir a ordem social.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que o encarcerado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade do representa à coletividade e à segurança pública, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.o 43
, do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais motivos, considero incabível a substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas, uma vez que o ergástulo se encontra lastreado em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não se verificando qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WARLEN FLORIANO PIRES DE LIMA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021